Tribunal: STF
Processo: ARE 930628
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.